Tribunal: TJSP
Processo: 2175175-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Razões recursais que contêm apenas pedido liminar para a penhora de bens. Aditamento posterior para se postular a reforma da decisão com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica que não pode ser conhecido, ante a preclusão consumativa. Recurso não conhecido.